Tribunal: TJDFT
Processo: 0748020-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748020-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON MIRANDA LUSTOSA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GABRIEL PERES DOS SANTOS - EIRELI, FAM CONSULTORIA BRASIL EIRELI - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Inversão do Ônus da Prova - Indeferimento - Mitigação do Rol do Art. 1.015 do CPC - Relação de Consumo - Fraude na Portabilidade de Empréstimo Consignado - Verossimilhança e Hipossuficiência Técnica Presentes em Cognição Sumária - Efeito Suspensivo Deferido. AILTON MIRANDA LUSTOSA interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, a qual indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação anulatória de negócio jurídico. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a verossimilhança de suas alegações está demonstrada pela confissão da correspondente bancária Gabriel Peres EIRELI sobre compartilhamento irregular de credenciais; (ii) sua hipossuficiência técnica decorre da impossibilidade de acesso aos sistemas internos, que estão sob controle exclusivo das instituições financeiras; (iii) o encerramento da instrução processual sem a inversão do ônus causará prejuízo irreversível à defesa de seus direitos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a inversão do ônus da prova previsto no artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Preparo recolhido (ID 78010260). É o relato necessário. Decido. Inicialmente, analiso o cabimento do recurso. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, mitigou a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, admitindo o agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. Ademais, o inciso XI do referido dispositivo expressamente prevê o cabimento do recurso contra decisões sobre redistribuição do ônus da prova, matéria que guarda semelhança com a inversão prevista no CDC, conforme reconhecido no REsp 1.729.110/CE. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INUTILIDADE DA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM MOMENTO POSTERIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. IMPLANTE DE PRÓTESE DENTÁRIA. ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. No caso, a pretensão recursal está voltada à reforma de decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Há utilidade no provimento jurisdicional que justifica a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. As partes, ao saberem de antemão os ônus que lhe competem, podem atuar, no curso do processo, para deles se desvencilharem. Além disso, como já decidiu o STJ, a inversão do ônus da prova tem semelhança com a distribuição dinâmica do ônus da prova, hipótese cabimento prevista no art. 1.015 do CPC (REsp 1.729.110/CE, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 04/04/2019). 3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor-CDC a determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos artigos 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90. 4. O CDC estabelece direitos materiais em favor do consumidor e também mecanismos processuais para a tutela desses direitos. Um desses instrumentos é a inversão do ônus da prova. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar o “fato constitutivo de seu direito” e, ao réu, a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. A inversão significa alterar a carga de distribuição ordinária do ônus da prova como previsto na legislação processual (art. 373). 5. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). Cuida-se de inversão ope judicis do ônus da prova, ou seja, não basta haver relação de consumo: o juiz deve analisar, na hipótese, se estão presentes os pressupostos específicos (hipossuficiência e verossimilhança). 6. Ao lado da inversão ope judicis, o legislador estabeleceu hipóteses em que a distribuição da carga probatória ocorrerá de forma automática, sem qualquer necessidade de presença de elementos autorizadores. São três hipóteses de inversão ope legis, duas relacionadas a excludentes de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 12, § 3o, e 14, § 3o) e a terceira diz respeito à publicidade (art. 38). 7. Na hipótese, a inversão pretendida é ope legis. As questões discutidas nos autos envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. 8. Nas ações decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar no processo a presença de uma das excludentes (ausência defeito, não colocou o produto no mercado, fato exclusivo do consumidor ou de terceiro). Em outros termos, a carga probatória sobre existência ou não de defeito, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, é – sempre - do fornecedor. 9. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. Não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. 10. No caso, a falta de segurança no serviço odontológico enseja consequências indesejáveis ao consumidor (danos): deformidade facial, dores prolongadas e deficiência da utilização dos mecanismos faciais (ex: mastigação, comprometimento da fala). 11. Há verossimilhança das alegações da autora: juntou o contrato de implantação da prótese dentária para fins estéticos e de recuperação de condições funcionais como mastigação e fonação. Registre-se ainda o pagamento das mensalidades ajustadas e a ficha de atendimento com os serviços prestados. Há demonstração da relação jurídica firmada entre as partes. 12. Compete ao fornecedor, no caso, à empresa odontológica, o ônus da prova pela inexistência de fato do serviço (art. 12, § 3o, II, CDC). Caso não cumpra o encargo processual, deve arcar com a consequência de não demonstrá-lo. 13. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2033813, 0721701-33.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) Sendo cabível o recurso, passo à análise do pedido de efeito suspensivo. No caso, tratando-se de inversão judicial ope judicis, impõe-se verificar a presença dos requisitos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, coordenando os argumentos do agravo com as provas carreadas nos autos originários. Nesta análise preliminar, entendo que há elementos que indicam a existência de verossimilhança e nas alegações do agravante e sua hipossuficiência técnica. Ao contrário dos fundamentos lançados na decisão agravada, ao menos nesta análise preliminar, há acervo probatório suficiente na inicial para indicar a verossimilhança das alegações. Ademais, a relação havida entre as partes é de consumo, sendo certo que o agravante não dispõe de meios eficazes para acessar os sistemas internos dos agravados e outros documentos relevantes, como, por exemplo, gravações telefônicas. Por fim, vejo que o encerramento da instrução, sem o devido saneamento processual, considerando o indeferimento do pedido de inversão do ônus probatório, pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e potencialmente configurar cerceamento de defesa - para quaisquer das partes - caso sobrevenha Sentença de mérito antes da análise exauriente deste recurso. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo determinando ao Juízo de origem que se aguarde o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Intimem-se os agravados para contrarrazões no prazo legal. Comunique-se com ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após manifestações, tornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator